Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). REAJUSTES ATINENTES AO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível, em cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Ente Público com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias (Plano Collor), ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva, tudo como forma de evitar o enriquecimento sem causa em detrimento do Erário e de evitar o recebimento de valores em duplicidade pelos servidores.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.